Tribunal: TJDFT
Processo: 0715839-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. CONSULTA A SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. INFOJUD E CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO. BASES DO SISBAJUD E RENAJUD JÁ CONSULTADAS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS.
1. O deferimento de consulta INFOJUD não exige o esgotamento de todas as outras diligências possíveis. 1.1. Inexiste óbice para a utilização do INFOJUD de modo a viabilizar de localização de ativos financeiros e bens em nome do executado para o fim de garantir a satisfação da obrigação. 1.2. No caso concreto, considerando que se trata do primeiro pedido de consulta formulado pela parte exequente, se mostra razoável a consulta ao sistema INFOJUD em nome do agravado.
2. Na busca pela observância do princípio da eficiência e da celeridade, tendo em vista que as bases de dados do SISBAJUD e INFOJUD já foram consultadas e que há indícios de ocultação patrimonial, a consulta CCS-BACEN se mostra efetiva para a identificação de relacionamentos institucionais financeiros que possam estar sendo mantidos pelo devedor.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.